Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM OBJEÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPREITADA. REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRATO RELATIVO A CONTRATO DIVERSO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREMISSA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que reconheceu a prescrição da pretensão do recorrente e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos em face da recorrida argumentando, em suma, que em 12/08/2008 teria firmado com ela contrato de construção por empreitada, cujo objeto era a construção de uma casa popular no valor de R$ 16.870,00 (dezesseis mil e oitocentos e setenta reais), que em 06/02/2015 assinou termo de desistência no qual ficou consignado que haveria ressarcimento dos valores pagos, R$ 12.000,00 (doze mil reais), que somente em 28/09/2022 teve ciência de que em 18/01/2016 a CODHAB não teria aprovado a sua documentação, que tal fato não foi informado pela recorrida, que tentou receber os valores devidos, mas não teve sucesso.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 48719739), recebido após o transcurso do prazo concedido para comprovação do recolhimento em razão da comprovação da impossibilidade de atuação da advogada que representa o recorrente (Id n. 48719597). Contrarrazões não apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos critérios utilizados para declarar a prescrição.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o juízo de origem não teria observado, quando da análise da prescrição, que as partes haviam celebrado novo contrato em 12/08/2008. Requer a anulação da sentença.
6. No Id n. 49148971, a recorrida apresenta petição alegando preliminar de nulidade de citação, sob o argumento de que a comunicação teria sido entregue a terceiro que não possui poderes de gerência e não é seu sócio ou administrador, e que foram habilitados advogados sem constar nos autos procuração para representá-la.
7. Nos termos do artigo 18 da Lei 9.099/95, tratando-se de pessoa jurídica, a citação poderá ser feita por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. A consagrada teoria da aparência reconhece a validade da citação quando entregue no endereço onde funciona a empresa e recebida, sem qualquer ressalva, por quem se apresenta como o responsável pelo recebimento. Neste sentido, cita-se o acórdão 1614050, 07206387520228070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Por conseguinte, estando devidamente constatado que o documento de ID n. 47924956 cumpre as exigências da norma aplicável à espécie e está em plena harmonia com a teoria adotada para subsidiar a sua aplicação, não há que se falar em nulidade do ato citatório. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Não verificada a prática de atos pelos advogados da Recorrida antes que estivessem regularmente habilitados, o que somente foi possível após a juntada da respectiva procuração, Id n. 49148976, inexistente a irregularidade apontada no procedimento de habilitação dos seus patronos.
9. Da análise dos documentos que instruem o processo, constata-se que os eventos relatados nos autos ocorreram na seguinte ordem cronológica: 1 - em 11/08/2008 o recorrente firmou com a recorrida distrato de contrato de construção por empreitada global (Id n. 47924932); 2 - em 12/08/2008 o recorrente firmou com a recorrida novo contrato para construção de unidade habitacional com área de 46,54m2 (Id n. 47924930) e termo aditivo (Id n. 47924931); 3 - em 06/02/2015 o recorrente assinou termo de desistência do programa habitacional ao qual estava vinculado através da Associação Habitacional dos Trabalhadores Excluídos do Recanto das Emas. Logo, assiste razão ao Recorrente quanto a não ocorrência da prescrição decenal, sob o prima analisado na origem, vez que o distrato apresentado, sem aparente finalidade para o processo, foi assinado em data anterior à celebração do contrato de Id n. 47924930 e se refere a instrumento diverso daquele que deveria estar sob análise. Não obstante tal constatação, é imprescindível promover a adequada instrução do feito, que não se revela pronto para julgamento ante a insuficiência de elementos que aclarem o contexto da dissolução do contrato, já que o distrato apresentado com ele não guarda relação.
10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase de instrução.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.